Tribunal: TJMT
Processo: 1013076-28.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013076-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Enquadramento, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MARIA SOUZA ARAUJO - CPF: 883.970.171-00 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO TEOR DO JULGADO EM CUMPRIMENTO (PRESCRIÇÃO, INDÍCES DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 STJ) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe a reforma da decisão recorrida quando não preenchidos os requisitos autorizativos da antecipação da tutela recursal, como ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Maria Souza Araújo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, que, no Cumprimento da Sentença na Ação de Cobrança n. 0001259- 56.2016.8.11.0044, homologou os cálculos apresentados pelo Executado, ora Agravado.

Pretende a reforma da decisão, sob o argumento de que os cálculos que apresentou no Cumprimento de Sentença demonstram que o Executado, Agravado, deve-lhe o valor atualizado de R$ 314.776, 41 (trezentos e quatorze mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos), relativo às verbas salariais, e a importância de R$ 31.477,64 (trinta e um mil quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), referente às verbas honorárias.

Alega que os cálculos realizados pelo Executado, Agravado, não observaram os parâmetros dos juros e correção monetária, consignados no julgado em cumprimento, bem como não traz prova de que tenha realizado o efetivo enquadramento, também, determinado no ato sentencial executado.

Por isso, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para que sejam homologados os cálculos que apresentou e expedido precatório, na forma da RPV (id. 133991172).

O efeito suspensivo não foi concedido (id. 135823697).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar sua contraminuta ao recurso (id. 143454697).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela ausência de interesse no feito (id. 147039173).

É o relatório.

V O TO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
contra a decisão que, no Cumprimento da Sentença, homologou os cálculos apresentados pelo Executado, Agravado, Estado de Mato Grosso.

A questão resume-se em saber se é o caso de conceder o efeito suspensivo, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

A concessão do efeito suspensivo somente ocorrerá nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do CPC.

O julgado, em cumprimento, determina ao Município de Paranatinga proceder à progressão funcional da Autora, Agravante, para a Classe A, nível IV, desde a data de 16/12/2008 e, posteriormente, na Classe B, nível IV, desde 03/07/2015 (conclusão do curso profissionalizante), bem como ao pagamento das diferenças salariais, respeitada a observância da prescrição das parcelas vencidas 5 (cinco) anos antes da propositura da ação (id. 58057581 – autos de origem).

No cumprimento da sentença, nota-se que os cálculos apresentados pela servidora pública municipal, aqui, Agravante, como bem pontuado pelo Magistrado Singular, não observaram o prazo prescricional das parcelas vencidas, nem aplicaram os índices de correção monetária e juros, em consonância com o entendimento jurisprudencial, já que fizeram incidir a ORTN, OTN, BTN e, ainda, INPC (id 133991173).

Veja-se o que orienta o Tema 905, do Superior Tribunal Justiça:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Somando-se a isso, observa-se que o valor base é o mesmo em todo o período calculado, que se estende de 12/2008 a 04/2021.

E, ainda, o termo inicial dos juros moratórios não está de acordo como entendimento jurisprudencial, qual seja, a data da citação no processo de conhecimento. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI Nº 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO EM PARTE.

1 -

Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008.

2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia. (...)

(N.U 0038310-18.2013.8.11.0041, Turma Recursal Cível, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/07/2021, publicado no DJE 23/07/2021).

Do que se nota, a apuração matemática, confeccionada pela Exequente, ou Agravante, apresenta excesso de execução. Logo, não ficou demonstrado o direito invocado para reformar a decisão recorrida e homologar o cálculo que apresentou.

Ante o exposto, CONHEÇO e DESPROVEJO o Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022